Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710367-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24744077) interposto por SPLT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (nome fantasia Spoleto) contra despacho preferido pelo Juízo Plantonista, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. Eis o teor do r. despacho (ID 88494844 – autos de referência): DESPACHO Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário presencial devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 118, I, do Provimento Geral, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”. Já o parágrafo único desse dispositivo determina que se consideram “ medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo ao autor. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 118, parágrafo único e 119, § 2o, ambos do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2021 17:40:23. LUCIANO DOS SANTOS MENDES Juiz(a) de Direito Substituto(a) em Plantão Inconformado, defende o agravante que apesar de o ato judicial ter sido nominado como despacho, trata-se, na verdade, de decisão interlocutória, diante do nítido conteúdo decisório. Explica ser pessoa jurídica de direito privado, que exerce suas atividades com o fornecimento de produtos alimentícios (Restaurante Spoleto), no interior do empreendimento comercial denominado Brasília Shopping, mais especificamente na Loja de no 230 – praça de alimentação, onde está estabelecida há mais de 4 (quatro) anos ininterruptos. Menciona que na tarde do dia 9/4/2021 (sexta-feira), provavelmente em razão de alteração de tensão elétrica, houve um curto-circuito no medidor de energia instalado, vindo a queimar. Assevera ter entrado em contato com a concessionária de energia elétrica (CEB), informando o ocorrido e solicitando providências. Realizada visita in loco, por funcionário da agravada, este identificou que o medidor borne estaria carbonizado, procedendo-se com a troca deste equipamento. Salienta que o preposto da agravada, apesar de reconhecer que o medidor teria queimado e tendo-o substituído, se negou a religar o fornecimento de energia, ao argumento de que a agravante teria que procurá-la na segunda-feira (12/4/2021) para a conclusão do reestabelecimento da luz elétrica. Afirma não poder aguardar até o próximo dia útil (12/4/2021), ficando por mais de 2 (dois) dias sem o fornecimento de energia elétrica, pois, além de impossibilitar o seguimento de suas atividades, também importará na perda de todo o seu estoque de alimentos que deve ser devidamente acondicionado (gênero alimentício perecível). Aduz estar adimplente com suas obrigações junto à concessionaria agravada. Pretende a atribuição de efeito suspensivo para determinar que a agravada proceda com o imediato reestabelecimento no fornecimento de energia elétrica à empresa agravante, em seu endereço comercial, localizado na SCN Quadra 05 LT “A” Loja 230 – Praça de Alimentação, Brasília Shopping, CEP: 70.710-000 – Unidade Consumidora de Código 1255721-8. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 206, § 2o, da Resolução da ANEEL determina que o prazo máximo para atender a solicitação do consumidor para o restabelecimento do fornecimento de energia é de 1 (um) dia útil. Confira: Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) (...). § 2o Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos, o prazo de que trata o § 1o do caput é de 1 (um) dia útil. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) Em que pese a concessionária ter atendido a solicitação no prazo estipulado pela Resolução, com o conserto do medidor carbonizado, não foi restabelecida a energia, sendo que a agravante depende de energia elétrica para a manutenção da sua atividade comercial (restaurante em shopping), em razão dos alimentos altamente perecíveis, os quais, caso perdidos, transformam-se em alimentos impróprios para o consumo. Como se vê, há um atraso excessivo em normalizar o fornecimento de energia para a unidade consumidora, já que desde o dia 9/4/2021, sexta-feira, se encontra sem energia em seu estabelecimento. Assim, de um juízo de cognição sumária, próprio dessa fase, vislumbro estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada, não havendo justificativa plausível para a demora na religação da energia solicitada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o imediato restabelecimento no fornecimento de energia elétrica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por dia de descumprimento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília, 12 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador